Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE ÁGIO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO JUNTO À FINANCIADORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelação dos réus requerendo a reforma da sentença e apelo adesivo do autor requerendo indenização pelo uso e depreciação do veículo durante o tempo em que o mesmo esteve na posse dos réus e indenização pelo abalo moral sofrido. 1.3. O acórdão deu parcial provimento ao apelo para determinar a devolução da totalidade das quantias pagas pelos réus, decotando-se o valor de R$ 390,48, relativo às multas cometidas e negou provimento ao apelo adesivo. 1.4. Nesses embargos de declaração, o autor/embargante afirma que o acórdão é contraditório. Aduz que a decisão só considerou o abatimento das multas e, unicamente, no valor de R$ 390,48. Sustenta que o valor das multas é muito superior ao citado além de existirem débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório durante o período em que o veículo ficou com os embargados. Alega que as provas dos autos demonstram que a negativação inserida pelo Serasa diz respeito ao financiamento objeto dos autos, restando comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis.
2. No que concerne ao abatimento relativo às multas do veículo, a decisão pautou-se nas provas produzidas nos autos, bem como a adstrição aos pedidos iniciais e à apelação. 2.1. O acórdão foi claro ao demonstrar que o pedido relativo à indenização pelo uso e depreciação do veículo importou em inovação recursal, não sendo conhecido o apelo adesivo neste ponto. 2.2. O autor incorre, novamente, em inovação recursal ao pretender incluir novas multas a serem abatidas do valor a ser restituído aos réus.
3. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, o acórdão foi claro ao afirmar que o autor deu causa à negativação posto que lhe caberia cumprir com as obrigações assumidas perante a instituição financeira.
4. A alegação de contradição no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos rejeitados.